Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602842-79.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
28/07/2023
Número: 0602842-79.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, APARECIDA BIELLA, ELEIÇÃO 2022, PMB - Partido
da Mulher Brasileira
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 APARECIDA BIELLA DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
APARECIDA BIELLA (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43665337
26/07/2023
17:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.199

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602842-79.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 APARECIDA BIELLA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: APARECIDA BIELLA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA
DEPUTADA FEDERAL. LOCALIZAÇÃO
D E N O T A F I S C A L M E D I A N T E
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO.
OMISSÃO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. PEQUENO VALOR.
APLICAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
R A Z O A B I L I D A D E
. C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1 .
A
m e r a
a l e g a ç ã o
d e
desconhecimento da despesa não afasta
a irregularidade localizada mediante
procedimento de circularização. Assim, a
i d e n t i f i c a ç ã o d e n o t a s f i s c a i s
eletrônicas, de despesas omitidas na
prestação de contas, configura
irregularidade e a utilização de recursos
de origem não identificada, ensejando a
necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional
nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da
Res.TSE nº 23.607/2019.

2. A omissão de gastos eleitorais em
valor diminuto admite a aplicação dos
Num. 43665337 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617222948200000042626068
Número do documento: 23072617222948200000042626068
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:45:10

princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, com a determinação de
recolhimento ao erário. Precedentes.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 24/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Cuida-se de Prestação de Contas apresentada por APARECIDA BIELLA, candidata
ao cargo de Deputada Federal pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de
2022.

A candidata apresentou suas contas parciais em data de 13/09/2022 e as contas
finais em 31/10/2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político (ID 43427808).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas apresentadas, emitiu parecer técnico conclusivo, ID 43605732 manifestando-se pela
desaprovação das contas, em razão do item 6.

Intimada, acerca do parecer conclusivo, a candidata manifestou-se conforme ID
43615532, alegando desconhecer a despesa, ocasião em que não juntou quaisquer documentos
aptos a sanar a irregularidade aventada.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pela
aprovação das contas com ressalvas, ID 43625736.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
Num. 43665337 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617222948200000042626068
Número do documento: 23072617222948200000042626068
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:45:10

análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

"A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4). "

No caso, cuida-se da Prestação de Contas de APARECIDA BIELLA, candidata ao
cargo de Deputado Federal pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, referente às eleições gerais
de 2022.

Os recursos utilizados na campanha da candidata totalizaram o montante de R$
500,00, composto exclusivamente de doação de recursos financeiros por partido político (Outros
Recursos).

Passa-se à análise da irregularidade apontada:

a) Itens 6.2 - omissão de receitas e gastos eleitorais (art. 53 da Resolução
TSE N° 23.607/2019

O parecer conclusivo indicou a existência de nota fiscal, obtida por circularização
relativa a despesa não declarada pelo candidato, conforme se segue:

Intimada, a prestadora na manifestação de ID 43596107, aduziu que:

A irregularidade aventada no Parecer Técnico Conclusivo, não condiz com a
realidade da própria prestação de contas apresentada. A candidata em suma,
se dispôs a participar do pleito eleitoral e teve o seu nome aprovado em
convenção. Cumpriu todas as obrigações necessárias para a disputa, porém
descobriu em meio ao período eleitoral que estava com câncer. Como já havia
passado o período de 10 dias para a renúncia, continuou corajosamente na
disputa, na esperança e usando como motivação para sua melhora. Prova
disso, que a mesma recebeu a quantia de R$ 500,00 para despesas com
combustível, e a devolveu integralmente como sobra de campanha, conforme o
ID 43333117. Desta forma, reafirmamos o não reconhecimento de tal despesa.

Com efeito, no caso, como se observa, os itens obscuros apontados no Parecer de
Diligência foram esclarecidos e apontados no Parecer Técnico Conclusivo como inconsistências
afastadas.

Num. 43665337 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617222948200000042626068
Número do documento: 23072617222948200000042626068
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:45:10

Contudo, relativamente a localização de Nota Fiscal n. 778006, emitida para o CNPJ
de campanha da prestadora, no valor de R$ 100,00 (cem reais) não houve qualquer justificativa,
a não ser a mera alegação de desconhecimento.

A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, pontua que:

“a omissão de despesas de campanha é considerada falha grave, pois, a
violação da determinação legal expressa pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas
e a arrecadação de verbas sem a devida transparência. Ademais, se a função
precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das
arrecadações pela Justiça Eleitoral, as irregularidades que impedem essa
análise de forma transparente - como a omissão de gastos - se revestem de
gravidade que não pode ser relevada. Na hipótese, constou que um total de R$
100,00 em despesa com o fornecedor Wenceslau Comércio de Combustíveis
Ltda. não foi registrada na prestação de contas

(...)

Constatada, portanto, a realização de gasto de campanha de maneira irregular,
a qual se constitui como irregularidade grave e, na hipótese, comprometeu,
principalmente a análise da origem das receitas. E, caracterizada a omissão de
despesa, a consequência é a devolução ao erário dos valores utilizados
indevidamente, nos termos do art. 32, inc. IV, da Res. TSE nº 23.607/2019. Em
que pese o percentual do recurso (20%) frente aos recursos totais, entende-
se que se trata de diminuto valor nominal (R$100,00), que necessita ser
sopesado, ensejando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para a aposição de ressalva, sem prejuízo de sua
devolução. ”

Ocorre que a simples alegação de desconhecimento não é suficiente para afastar a
irregularidade. A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de
existência da despesa subjacente ao documento, encontrando-se tais notas na situação ativa.

De acordo com precedentes desta Corte, a identificação de notas fiscais válidas e
vigentes não declaradas configura omissão de despesas, que não podem ser superadas pela
mera alegação de desconhecimento, competindo ao prestador de contas comprovar seu
cancelamento e apresentar esclarecimentos prestados pelo fornecedor. (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060333386, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023)

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade das informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem
dos recursos utilizados no pagamento de tais despesas.

Consiste a irregularidade não só em omissão de gastos, como também de receita,
uma vez que não foi demonstrado a origem dos recursos que saldaram a despesa acima
especificada.

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
Num. 43665337 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617222948200000042626068
Número do documento: 23072617222948200000042626068
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:45:10

RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00) no
contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se adequada
apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Dessa forma, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor de R$ 100,00
ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 c/c 79 da Res. TSE nº 23.607/2019. Isso porque, a
irregularidade configura utilização de recursos de origem não identificada, além disso, infringe o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019,

Com efeito, embora o percentual seja equivalente a 20% do total das despesas, por
se tratar de valor diminuto (R$ 100,00), possibilita, conforme precedentes desta Corte, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovar as contas com
ressalvas sendo devido, contudo, o recolhimento da quantia correspondente ao erário.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS apresentadas por APARECIDA
BIELLA relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual pelo Partido da
Mulher Brasileira, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução
TSE n° 23607/2019;

b) DETERMINAR ao prestador de contas que providencie o recolhimento da
importância de R$100,00 (cem reais) correspondente à utilização de recursos de origem
não identificada, ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05
(cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do
Num. 43665337 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617222948200000042626068
Número do documento: 23072617222948200000042626068
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:45:10

art. 32, §3º da mesma resolução, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602842-79.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
APARECIDA BIELLA DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADO: IVAN LINZMEYER
SANTOS - PR18845 -REQUERENTE: APARECIDA BIELLA - Advogado da REQUERENTE:
IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 24.07.2023

Num. 43665337 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617222948200000042626068
Número do documento: 23072617222948200000042626068
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:45:10